Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0746511-48.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BOBINA SUPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI IMPETRADO: Desembargador Presidente do TJDFT RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de mandado de segurança impetrado pela empresa BOBINA SUPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI contra ato administrativo praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, o qual, no bojo do PA SEI 0013876/2019, aplicou à impetrante, dentre outras, a penalidade de impedimento de licitar com a União pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, devido à inexecução de contrato firmado com este TJDFT. A impetrante alega, em apertada síntese, que a Lei no 10.520/02 estabelece, em seu art. 7o, a aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, de forma alternativa, pelo prazo de até 5 anos e descredenciamento do SICAF, caso o contratado pratique determinadas condutas, dentre elas a de retardar a execução de seu objeto e falhar na execução do contrato. Sustenta que, segundo o referido dispositivo legal, bem como de acordo com o art. 34, inciso V e §3o, inciso II, da Instrução Normativa 3/2018 – SEGES/MP, a abrangência da penalidade deverá se restringir ao ente federativo que a aplicou, razão pela qual o impedimento de participar de licitações pelo prazo de 24 meses imposto à impetrante deveria se limitar ao Distrito Federal. Ressalta, ainda, que não se insurge quanto à penalidade em si mesma, mas apenas quanto à sua abrangência, pois ao proibir a impetrante de contratar no âmbito da União, o Exmo. Presidente deste TJDFT incorreu em “flagrante ilegalidade e usurpação de competência”. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para que, liminarmente e inaudita altera pars, seja declarado seu impedimento de participar de licitações e registro no SICAF apenas no âmbito do Distrito Federal, considerando que possui vários contratos com a Administração Pública, em diversas esferas administrativas e o impedimento, tal qual como atualmente estabelecido, acarretaria a suspensão do fornecimento destes contratos, prejudicando a própria Administração, além de trazer prejuízos para a empresa. Custas recolhidas (IDs 20756458/20759859). É o relatório. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do mandamus. Por sua vez, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, não vislumbro a presença de fundamento relevante apto a embasar a pretensão liminar. Dessume-se dos documentos de ID 20759865 e 20759862, que a impetrante está, nos termos do art. 7o, da Lei no 10.520/02, impedida de licitar e contratar no âmbito da União, com descredenciamento no SICAF, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em razão de descumprimento de contrato firmado com este Tribunal de Justiça, decorrente do Pregão Eletrônico no 019/2018, PA no 07.165/2018 (ID 20759861). Com efeito, o art. 7o, da Lei no 10.520/02, que instituiu a modalidade de licitação pregão, prevê a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no SICAF para aquele que, dentre outras hipóteses, falhar na execução do contrato, como ocorreu com a impetrante. É consabido que este TJDFT, embora tenha jurisdição local, é órgão integrante do Poder Judiciário Federal, por expressa previsão constitucional, haja vista o teor do art. 21, inciso XIII, da CF/88, que preceitua como competência da União organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, por conseqüência, o prejuízo financeiro decorrente do descumprimento contratual será suportado pela União, mantenedora deste Tribunal, o que justificaria a proibição de contratar no âmbito da União. A Instrução Normativa no 3/2018 – SEGES/MP, mencionada pela impetrante, estabelece as regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal, e tão somente prevê em seu art. 34, inciso V, na qualidade de ato normativo infralegal que é, que a referida punição administrativa é passível de ser registrada no SICAF. Porém, corroborando o entendimento de que, sendo este TJDFT órgão da União, o impedimento deverá se dar no âmbito deste ente federativo, tem-se o art. 34, §3o, inciso II, da referida Instrução Normativa, o qual dispõe: § 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V do caput impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos no âmbito interno do ente federativo que aplicar a sanção: I - da União, caso a sanção seja aplicada por órgão ou entidade da União; II - do Estado ou do Distrito Federal, caso a sanção seja aplicada por órgão ou entidade do Estado ou do Distrito Federal; ou III - do Município, caso a sanção seja aplicada por órgão ou entidade do Município. (grifei). De toda sorte, ainda que se desconsidere a natureza sui generis desta Corta de Justiça, o próprio edital publicado relativo ao processo licitatório (ID 20759861) prevê, expressamente, no item 19, as penalidades administrativas aplicáveis, dentre elas, especificamente no item 19.1, o impedimento de contratar com a União. Confira-se: (...) 19.1. O fornecedor registrado que, convocado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver as condições apresentadas na proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, e no cadastro de fornecedores do TJDFT, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a que se refere o inciso XIV do art. 4o e o art. 7o da Lei no 10.520/2002, sem prejuízo de multa de 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, conforme parâmetros estabelecidos na tabela abaixo, a depender da natureza e a gravidade da infração cometida: (...) (grifei). Como se sabe, um dos princípios basilares do processo licitatório é a vinculação ao instrumento convocatório, por meio do qual são estabelecidas todas as regras da licitação, como, por exemplo, direitos e deveres do fornecedor, objeto da licitação, o tipo de procedimento licitatório, valores, documentos necessários e as regras e requisitos exigidos dos participantes. Compulsando o feito, não verifico no writ qualquer referência de que a impetrante tenha impugnado o edital do Pregão Eletrônico no 019/2018, no ponto supracitado, conforme preceitua o art. 12, Anexo I, do Decreto no 3.555/2000, aplicável à espécie na época dos fatos, bem como consoante item 20, do Edital. Ademais, o edital também prevê, no item 19.9, que aquele instrumento convocatório se regeria pelas disposições da Portaria GPR no 2.037/2017, a qual dispõe em seu art. 3o, inciso V que a penalidade de impedimento de contratar se daria no âmbito da União. Vejamos: Art. 3o As contratadas que incidirem nas condutas definidas no edital e/ou no contrato, descumprindo, total ou parcialmente, obrigações previamente estabelecidas, ficarão sujeitas às seguintes penalidades, conforme definido no edital ou no contrato: V – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, pelo prazo de até cinco anos. (grifei). Portanto, não há como acoimar de flagrantemente ilegal ou arbitrária a decisão administrativa, razão pela qual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, DENEGO a liminar. Solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se a Advocacia Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito. Decorridos os prazos e prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12, da Lei no 12.016/09. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator